Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700793-42.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO COLEGIADO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CEPE - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS APELADO: ESTER VASCONCELOS ROCHA DECISÃO Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO COLEGIADO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CEPE - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS (impetrados), contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 4197519) que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pretendida para determinar que a autoridade coatora cumpra a disposição editalícia prevista no item 5.6, acrescentando a bonificação lá constante à nota final da impetrante e, sendo superior a nota de corte, que proceda com a matricula, na forma lá prevista, se por outro motivo não tiver sido reprovada. Em suas razões recursais (ID. 4197527), o apelante afirma que as autoridades impetradas foram cautelosas, uma vez que procederam a suspensão do benefício em questão antes do início das inscrições dos candidatos. Argumenta que a r. sentença viola o princípio da isonomia, pois, segundo o apelante, deixa de considerar a situação daqueles que não se inscreveram por saber que a bonificação em questão se encontrava suspensa no momento na inscrição. Cita decisão que entende corroborar a sua tese. Sustenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do apelo para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedente a ação proposta pela ora apelada. Contrarrazões em Id. 4197533, onde a parte impetrante/apelada pugna pela manutenção da r. sentença. Em manifestação n°. 006/2018 (Id. 4324319), o Ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informa que o interesse deduzido na lide é meramente individual, patrimonial e disponível e as partes envolvidas no feito não possuem a qualidade para ensejar a manifestação do Ministério Público nos autos. Em decisão de id. 4362652 - Pág.1/2, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação. Os Embargos de Declaração opostos pela parte impetrante/apelada contra a r. decisão foram rejeitados, reconsiderando, no entanto, a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, indeferindo-o (Id. 4440896 - Pág. 1/3). Diante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 2018 00 2 004334-9) – TEMA 11, instaurado por este e. Tribunal de Justiça para dirimir acerca da possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Resolução n. 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS), foi determinado pela Desembargadora Relatora a suspensão dos processos judiciais relativos à questão, cuja orientação foi por mim acolhida por meio da decisão de id. 5052304 - Pág. 1/3. No curso da suspensão da tramitação processual, o Distrito Federal apresentou manifestação argumentando pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir da apelada no feito, com informações acerca das notas do ENEM da Impetrante no certame. Esclarecimentos da apelada no id. 15661387, ocasião em que manifestou permanecer seu interesse no feito. Sobreveio julgamento do IRDR 11 – processo no 0004323-52.2018.8.07.0000 (id. 15661388), firmando-se a tese nos seguintes termos: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018.” Ainda na tramitação da suspensão processual, notificou a impetrante/apelada, ter concluído o curso de graduação em Medicina na FEPECS, cuja colação de grau ocorreu em 11/12/2023, razão pela qual pugna pela incidência da Teoria do Fato Consumado à hipótese dos autos e, consequentemente, a confirmação definitiva da segurança concedida (id. 55027602). Manifestação do Distrito Federal pela inadmissibilidade da aplicação da Teoria do Fato Consumado (id. 55805114). Documentos juntados pela apelada (id. 55867985 e id. 55867990, p 1/2 e id. 55867991). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça abstendo-se de opinar, por não vislumbrar presença de interesse público no feito. É o relatório. DECIDO. Consoante decisão de id. 5052304 - Pág. 1/3, o feito encontra-se sobrestado por determinação da Desembargadora Relatora Carmelita Brasil, nos autos do processo no 0004323-52.2018.8.07.0000, IRDR 11, em conformidade com a norma processual prevista no art. 982, do CPC. Com efeito, embora já tenha sido firmada tese por este e. Tribunal de Justiça no IRDR 11, com acórdão publicado em 17/06/2019 (no 1179133) e os Embargos de Declaração opostos contra o r. acórdão publicado em 05/11/2019 (no 1211426), providos apenas para fins aclaratórios, certo é que o referido incidente processual se encontra pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1906662/DF, rel. Min. Francisco Falcão). Dessa forma, não há como analisar eventual ausência de interesse de agir da apelada, com aferição da pontuação no certame, como pleiteado pelo Distrito Federal, ou mesmo apreciar o argumento para incidência da Teoria do Fato Consumado, trazido pela apelada, pois tais requerimentos demandam análise do mérito, cuja tese, pendente de recurso, pode ser revista pelos Tribunais Superiores. Portanto, por ora, nada a prover quanto aos requerimentos formulados pelas partes, mantendo-se a suspensão do feito, devendo aguardar estes autos na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora